Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. É incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecidas as circunstâncias atenuantes, consoante Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.